Tribunal: TJMT
Processo: 1011123-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011123-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARINNA ALEXANDRE OLIVEIRA MOTTA - CPF: 057.273.071-39 (ADVOGADO), ANA LUCIA CAVALCANTE - CPF: 002.438.321-09 (AGRAVANTE), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO), DYLIANE BARBOZA - CPF: 098.256.479-14 (AGRAVADO), ARTEFATOS DE CIMENTO SAO PEDRO LTDA - CNPJ: 01.900.018/0001-02 (AGRAVADO), LIVRADA APARECIDA GAETE - CPF: 637.280.791-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL C/C LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PENSIONAMENTO MENSAL – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO VERIFICADOS – PERIGO DA IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a concessão da tutela provisória para determinar o pensionamento mensal, se não demonstrado que o acidente ocorreu por culpa exclusiva das rés, questão que somente será dirimida com ampla dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Ana Lúcia Cavalcante Triches
, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para o pensionamento mensal em favor da agravante, no valor de
R$1.440,00 (mil quatrocentos e quarenta reais),
posto na ação de indenização por dano material e moral c/c lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito, promovida em face de
Dyliane Barboza e Artefatos De Cimento Sao Pedro Ltda – Epp.

Para tal desiderato, sustenta que em razão das lesões decorrentes do acidente precisou se afastar de
suas atividades laborais por no mínimo 180 (cento e oitenta) dias e não detém formação acadêmica que lhe permite exercer trabalhos que não exijam esforço físico.

Aduz que
a impossibilidade de laborar prejudicou o seu sustento e de sua família. Por isso, requer que as partes agravadas a indenizem solidariamente, mediante pagamento de pensão mensal correspondente ao valor de sua remuneração.

Alega que a probabilidade de seu direito está evidenciada na documentação acostada aos autos, e o
periculum in mora
está demonstrado perante a diminuição de sua renda.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 211989666).

As agravadas apresentaram contrarrazões no Id. 227184195, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Pretende a agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória consistente em obrigar as agravadas ao pagamento
pensão mensal correspondente ao valor de R$1.440,00 (mil quatrocentos e quarenta reais).

Como é sabido, o pedido de tutela provisória encontra amparo no art. 300,
caput
, do CPC, o qual estabelece como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito perseguido pela parte requerente e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora conste dos autos que a agravante se lesionou em decorrência do acidente,

não se pode afirmar a probabilidade de seu direito, porque a dinâmica do sinistro não restou suficientemente esclarecida
neste momento processual, sendo imprescindível o desenvolvimento da fase instrutória no bojo do processo, especialmente para aferir se, de fato, a ocorrência se deu por culpa exclusiva das rés.

Ademais, pela análise da fotografia da motocicleta da agravante, acostada aos autos em Id. 227191665 verifica-se que o painel do veículo encontra-se ilegível, o que pode indicar ausência de condições mecânicas para tráfego.

Portanto, não havendo robustez de prova da culpa das agravadas ou mesmo análise da ocorrência de culpa concorrente, a antecipação da tutela mostra-se prematura.

Ressalte-se que surgirão pontos controvertidos acerca da questão fática que deverão ser apurados no curso da ação e dirimidos com vasta dilação probatória, em respeito ao contraditório e a ampla defesa.

Sobre o assunto, colaciono os seguintes julgados,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória por acidente de trânsito. Antecipação de tutela para pensionamento mensal. Requisitos não verificados.
Questão que demanda encerramento da fase instrutória e cautela na análise das provas. Dinâmica do acidente que não permite a conclusão pela probabilidade do direito do agravado. Decisão reformada para indeferir a antecipação de tutela
. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2172080-67.2022.8.26.0000; Relator (a): Rodolfo Cesar Milano; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaboticabal - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2023; Data de Registro: 24/04/2023)”
(destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA –PAGAMENTO DE ALIMENTOS MENSAIS À AUTORA – CONTROVÉRSIA ACERCA DA CULPA PELO ACIDENTE DE TRÂNSITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO.
Se a culpa pelo acidente de trânsito é controversa, demandando dilação probatória, afigura-se inviável o deferimento do pensionamento mensal em sede de tutela provisória
.- (TJMT, N.U 1012952-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).
(destaquei)

Inclusive, o pensionamento requerido se trata de verba alimentar, pois se destina à subsistência da agravante e de sua família. Sendo assim, o STJ adota o posicionamento de que “
não deve haver ressarcimento de verbas de natureza alimentar recebidas a título de antecipação de tutela, posteriormente revogada, ante o princípio da irrepetibilidade das prestações de caráter alimentício e em face da boa-fé da parte que recebeu a referida verba por forca de decisão judicial
”

(AgRg no AREsp 92.212/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 11/09/2012).

Logo, considerando, também, a irreversibilidade da medida, não se mostra cabível o deferimento do pedido liminar, nos termos do artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil, in verbis:

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Neste sentido, já se manifestou este Sodalício,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PENSÃO PROVISÓRIA – PROVAS DA DINÂMICA DO ACIDENTE – PRECARIEDADE – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – IRREPETIBILIDADE DA VERBA ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MEDIDA TEMERÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1-
Prudente maior esclarecimento na fase de instrução, para se aferir a verossimilhança das alegações da parte agravante, tendo em vista que a dinâmica do acidente, por mais que descrita em boletim de ocorrência, deve ser maior aclarada e submetida ao contraditório, com possíveis outras provas para maior elucidação. 2- “O STJ tem adotado o posicionamento de que não deve haver ressarcimento de verbas de natureza alimentar recebidas a título de antecipação de tutela, posteriormente revogada, ante o princípio da irrepetibilidade das prestações de caráter alimentício e em face da boa-fé da parte que recebeu a referida verba por força de decisão judicial”
(AgRg no AREsp 92.212/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/08/2012, DJe 11/09/2012). (TJMT, N.U 1000756- 09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023).
(destaquei)

Com estas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024